Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717236-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMI LUCAS MENDES AGRAVADO: EDSON BENICIO VILAS BOAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMI LUCAS MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação monitória n. 0705726-02.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EDSON BENÍCIO VILAS BOAS, indeferira a citação por edital ao argumento de que ainda não foram esgotadas as diligências em possíveis endereços da parte requerida. Em suas razões recursais (ID. 71383794), o agravante alega que diversas tentativas de citação foram realizadas, restando todas infrutíferas, conforme documentos constantes nos autos originários (IDs. de origem n. 194850756, 203542197, 203542198, 203542199 e 203542201). Acrescenta que, em seguida, procedeu-se à citação por edital (ID. de origem n. 207660849), tendo sido publicado em 15.08.2024, com prazo de 20 dias, findando em 26.09.2024 (ID. de origem n. 213913564). Pondera que a manifestação da Curadoria de Ausentes, múnus assumido pela DPDF após a referida citação editalícia, teria sido extemporânea, uma vez que ocorrera apenas em 10.10.2024 (ID. de origem n. 214142953). Aduz que, apesar da preclusão da manifestação defensiva e da citação editalícia devidamente formalizada, o Juízo de origem determinou nova busca por endereços do requerido, sob o argumento de que não poderia haver citação por edital sem exaurir diligências para localização do paradeiro do réu. A decisão foi embargada pelo agravante, que apontou contradição entre a decisão de primeiro grau e o comando expresso do Acórdão - que cassou a sentença que havia indeferido a petição inicial -, o qual determinara o prosseguimento da ação. Com esses argumentos, o agravante postula a reforma da decisão, sustentando que o requerido já fora validamente citado por edital, tornando-se revel, e que a decisão de primeiro grau seria teratológica, obstando injustificadamente o andamento processual. Além disso, argumenta que a manifestação da Defensoria Pública do DF, além de intempestiva, não possui o condão de modificar a revelia. O preparo não foi recolhido. Esta Relatoria, consoante Decisão proferida sob o ID. 71450442, verificou a ausência de recolhimento do preparo recursal ou de postulação relativa à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento em dobro. O preparo foi devidamente recolhido, consoante IDs 71591941 e 71594523. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da Defensoria Pública do DF para que, exercendo o seu múnus de Curadoria de Ausentes, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 14:24:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora